Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009112-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LINCOLN HENRIQUE FELIX DA SILVA - CPF: 574.682.149-72 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Medidas executivas atípicas. Art. 139,
iv
, do
cpc
. Suspensão de
cnh
e cartão de crédito.
Inadequação. Ausência de proporcionalidade e utilidade. Tema 1137/
stj
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em alienação fiduciária, indeferiu pedidos de suspensão da CNH e do cartão de crédito do executado, bem como a inclusão de seu nome em cadastros restritivos por meio do SERASAJUD, sob fundamento de inadequação das medidas e ausência de utilidade prática.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a adoção de medidas executivas atípicas — notadamente a suspensão da CNH, do cartão de crédito e a negativação via SERASAJUD — para compelir o devedor ao pagamento da dívida, à luz dos requisitos fixados pelo Tema 1137 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. O art. 139, IV, do CPC consagra a atipicidade dos meios executivos, condicionando sua aplicação ao atendimento cumulativo dos requisitos definidos pelo STJ no Tema 1137, dentre eles a subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação adequada.

4. O mero esgotamento das medidas executivas típicas não autoriza, por si só, a imposição de restrições a direitos fundamentais, sendo imprescindível demonstração concreta da utilidade e adequação da medida para a satisfação do crédito.

5. A suspensão da CNH revela-se desproporcional, por afetar diretamente o direito de locomoção e, potencialmente, a capacidade laboral do executado, sem demonstrar aptidão para viabilizar o adimplemento da obrigação.

6. A restrição ao uso de cartão de crédito compromete o acesso a bens essenciais e pode atingir o mínimo existencial do devedor, especialmente quando inexistem indícios de ocultação patrimonial ou comportamento evasivo.

7. A negativação via SERASAJUD mostra-se desnecessária, por constituir instrumento já disponível ao credor na esfera extrajudicial, dispensando a intervenção judicial.

8. Ausente demonstração de adequação, necessidade e proporcionalidade das medidas postuladas, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Tema 1137 do STJ, não sendo suficiente o mero esgotamento das medidas típicas. 2. A suspensão da CNH e de cartão de crédito, bem como a negativação via SERASAJUD, são incabíveis quando ausente demonstração concreta de utilidade, proporcionalidade e adequação à satisfação do crédito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 139, IV, e 805.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 1137; TJMT,
AgInt
no 1003341-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (
PJe
no 1022409-51.2017.8.11.0041), que indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do cartão de crédito do executado, bem como a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD.

Na decisão agravada, a magistrada consignou que a suspensão da CNH viola o direito de ir e vir do devedor e não guarda relação de adequação com a satisfação da obrigação executada. No que tange à suspensão do cartão de crédito, pontuou que a pesquisa via SISBAJUD não localizou valores capazes de satisfazer a obrigação, o que indica que eventuais recursos existentes
destinam-se
ao custeio de necessidades básicas. Quanto à negativação via SERASAJUD, entendeu ser inviável por se tratar de instrumento à disposição da própria Instituição Financeira, dispensando a intermediação do Judiciário (ID 276675868).

Nas razões recursais
(ID
276675866
),
o agravante sustenta que as medidas requeridas são coercitivas legítimas, previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, e adequadas para compelir o executado ao pagamento da dívida, que persiste inadimplida desde 2017. Aduz que a execução, no valor de R$ 26.972,91 (vinte e seis mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), permanece frustrada após longo período, justificando o emprego de medidas atípicas.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da CNH e do cartão de crédito do executado, bem como a utilização do SERASAJUD para negativação de seu nome.

A liminar recursal foi

in
deferida
(ID
277022353
).

Na contraminuta, a parte agravada
pugna pelo desprovimento do agravo
(ID
281213863
).

Preparo recursal
recolhi
do
(
ID
277298365
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade e adequação das medidas executivas atípicas requeridas pelo exequente no contexto de execução de título extrajudicial fundada em alienação fiduciária.

O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil outorga ao magistrado amplos poderes para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. É a cláusula geral de atipicidade dos meios executivos, que, no plano normativo, representa inequívoco avanço na efetividade da tutela jurisdicional.

A despeito da amplitude do dispositivo, a aplicação de medidas executivas atípicas não é irrestrita. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1137, fixou os requisitos cumulativos que condicionam o legítimo emprego de tais medidas nas execuções cíveis regidas exclusivamente pelo Código de Processo Civil, estabelecendo a seguinte tese:

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv
) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

A análise do caso concreto à luz desses requisitos revela que nenhuma das medidas requeridas pelo agravante é passível de deferimento.

No que diz respeito à exigência de subsidiariedade, o Tema 1137 é expresso ao determinar que as medidas atípicas somente podem ser adotadas de forma prioritariamente subsidiária, ou seja, após a demonstração de que os meios executivos típicos foram utilizados e se revelaram insuficientes para satisfazer o crédito. Reconhece-se que a execução tramita há cerca de oito anos e que a pesquisa via SISBAJUD foi realizada sem êxito. Contudo, a satisfação do requisito de subsidiariedade, ainda que presente, não é suficiente, por si só, para autorizar as medidas atípicas requeridas. O Tema 1137 exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos, de modo que o esgotamento dos meios típicos é pressuposto necessário, mas não bastante.

Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, que, em situação análoga, assentou que o esgotamento das medidas típicas isoladamente não autoriza a imposição de restrições a direitos pessoais do devedor, mantendo o indeferimento da suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito:

“A adoção dessas medidas exige demonstração de elementos concretos que indiquem comportamento evasivo do devedor ou potencial utilidade da medida para a satisfação do crédito. A mera frustração das diligências executivas típicas não autoriza, por si só, a imposição de restrições a direitos pessoais do executado.” (TJMT, Agravo Interno no 1003341-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026, DJE 22/04/2026)

A ponderação entre efetividade e menor onerosidade tampouco foi observada. O art. 805 do CPC consagra o princípio da execução pelo meio menos gravoso ao executado, determinando que, quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

As medidas requeridas (suspensão da CNH e do cartão de crédito) são substancialmente mais gravosas do que as medidas patrimoniais típicas disponíveis, sem que haja qualquer contrapartida proporcional em termos de aptidão para satisfazer o crédito. A balança entre efetividade e onerosidade pende, claramente, para o lado do prejuízo ao executado.

Sobre a suspensão da CNH, especificamente, verifica-se a ausência do requisito de proporcionalidade e razoabilidade.

A medida atinge diretamente o direito de locomoção do executado e, em muitos casos, sua própria capacidade de exercer atividade profissional, comprometendo, de forma paradoxal, a geração da renda necessária ao adimplemento da obrigação que se pretende satisfazer.
Não há nos autos qualquer elemento que indique que o executado se valha do veículo para ocultar patrimônio, dissimular bens ou frustrar deliberadamente a execução.

A restrição ao direito de dirigir, portanto, não guarda nexo lógico com a satisfação do crédito pecuniário executado: não cria recursos onde eles inexistem e não tem aptidão para induzir o pagamento de quem não demonstra dispor de meios para tanto. Cuida-se, a rigor, de medida punitiva disfarçada de coercitiva, o que é vedado pela sistemática do Código de Processo Civil e pela tese do Tema 1137.

A suspensão do cartão de crédito revela-se igualmente inadequada. O cartão de crédito constitui, na realidade contemporânea, instrumento de acesso a bens e serviços essenciais, como alimentação, saúde e transporte. A pesquisa SISBAJUD realizada nos autos não localizou valores financeiros disponíveis do executado, dado que converge com a conclusão de que eventuais movimentações via cartão
destinam-se
à subsistência.

Deferir a suspensão desse instrumento, nesse contexto, significaria atingir o mínimo existencial do devedor sem qualquer perspectiva concreta de contribuição ao pagamento da dívida, o que contradiz frontalmente a exigência de proporcionalidade e razoabilidade imposta pelo Tema 1137 do STJ.

Acresce-se a isso a ausência do requisito de fundamentação adequada às especificidades do caso nas razões recursais: o agravante não demonstra em que medida as medidas requeridas, no contexto particular deste processo, seriam aptas a vencer a inadimplência do executado. Limita-se a invocar o prolongamento da execução como fundamento genérico, sem apresentar elementos concretos que justifiquem o salto para medidas restritivas de direitos fundamentais.

Em suma,
ainda que se reconheça o longo período de tramitação da execução e o suposto esgotamento das providências típicas, as medidas executivas atípicas requeridas pelo agravante não atendem ao conjunto cumulativo dos requisitos do Tema Repetitivo 1137 do STJ.

Assim, a
decisão agravada
merece
ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026